Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-55.2023.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000782-55.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (IMPETRANTE), ERICO ALMEIDA DUARTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO-MT (IMPETRADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA.
ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
REQUERENTE
QUE
TEVE DIVERSAS OPORTUNIDADE
S
PARA COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade

ou

a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

2. O
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
indeferido
,

quando
a
parte

requerente

não
junta a
declaração
de
hipossuficiência

financeira
,
não

informa

sua

renda
mensal, é
advogado

atuante

na
comarca e
possui

carro

próprio
(
embora

financiado
).
Não

há

violação

ao

texto
legal,
quando
,
embora
a
parte

requerente

não

tenha

sido

intimada

expressamente
para
comprovar

sua

hipossuficiência

financeira
,
teve

diversas

oportunidades

nos
autos e
não
as
utilizou
para
este

objetivo
.

3.
Ordem

denegada
.

4. Sem custas e honorários, porquanto incabíveis.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000782-55.2023.8.11.9005

Origem
:
Autos 1001513-77.2023.8.11.
0040em

trâmite
no JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO/MT

Impetrante
:
LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA

Autoridade

coatora
:
Juiz ERICO ALMEIDA DUARTE

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA
,
devidamente

qualificad
o

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato

praticado

pelo
Juiz
ERICO ALMEIDA DUARTE
.
Aduziu
que
: a)

ajuizou

ação

indenizatória
nº1001513-77.2023.811.0040,
em

trâmite
no
Juizado
Especial de
Sorriso
, sendo-lhe

negado

o

benefício
da Justiça
Gratuita
e o seguimento do recurso inominado interposto
,

sob o fundamento

de ser
proprietário
de
veículo

financiado
e ser advogado
; b)
o simples
fato
de ser
advogado

não

evid
e
ncia
que
se encontra

apto
para o
pagamento
das
custas

processuais
; c)
não

lhe

foi
dada
a

oportunidade
de
comprovar

sua

hipossuficiência
.
R
equer
a
concessão da
segurança
,
para que
lhe

seja

garantid
a

a

assistência

judiciária

gratuita
e
para dar

seguimento

ao

recurso
inominado
.

A
liminar

foi

in
deferida

nos

termos
da
decisão
do ID 173217679/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID 173543199/PJe2.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou

a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

impetrante

não

demonstrou

nos
autos
originários - e nem na inicial do presente mandado de segurança -
a

impossibilidade

de
custear
as
despesas

processuais
, mas limitou-se
apenas

a
requere
r

os

benefícios
da
justiça

gratuita
,
a alegar a presunção de hipossuficiência e
a
questionar a ausência de intimação para comprovação de sua condição. Em momento algum, porém,

demonstrou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ou comprovou seus rendimentos.

Não se pode olvidar que, p
elo

fato
de ser
advogado
e haver outros
indícios
de que
possui
boas
condições

financeiras
para
arcar
com as
custas

processuais

sem

comprometer
o
seu

sustento
e de
sua

família
,
deveria

pelo

menos

apresentar
o valor de
sua

renda
mensal.

De outro lado, e
mbora

o impetrante

não

tenha

sido

intimad
o

expressamente
para
comprovar

sua

hipossuficiência

financeira
, no
presente

caso
,
teve

diversas

oportunidades
de fazê-lo. Examinando o
s autos
originários
(1001513-77.2023.8.11.0040)
, verifica-se que o impetrante

permaneceu

inerte
e
não

demonstrou

sua

renda
mensal
ou a efetiva impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
,

quando

foi

intimado
para
pagar
as
custas

recursais
(ID 121061048/PJe1),
quando

apresentou
Embargos de
Declaração
(ID
121138407
/PJe1
) e
quando

impetrou

este
Mandado de Segurança
,
preferindo

silenciar quanto a essas questões

imprescindíve
is
para a
concessão
do
referido

benefício
.

Posto
isso
,
considerando a ausência de direito líquido e certo,

DENEGO A

SEGURANÇA
e

JULGO EXTINTO
O
PROCESSO
,
COM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério
Público.

Preclusas
as
vias

recursais
,
arquive
m
-se
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023